Tribunal: TJPA
Processo: 0830790-34.2023.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10025 - Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0830790-34.2023.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA EXIGÊNCIA DE ICMS-DIFAL. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA CARGA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato de apreensão de mercadoria em operação fiscal realizada pela Receita Estadual, sob fundamento de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL. A impetrante sustenta que a retenção teve caráter coercitivo, visando compelir ao pagamento do tributo, mesmo diante da regularidade documental da operação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadoria como instrumento para compelir ao pagamento de tributo, em face dos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da vedação à sanção política em matéria tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de mercadorias como forma de coação para o pagamento de tributo constitui sanção política, repudiada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 323/STF).
4. A documentação fiscal apresentada pela impetrante estava regular, e não há controvérsia sobre a idoneidade formal da operação de transporte.
5. O Fisco possui meios legais adequados para cobrança do crédito tributário, sendo inadmissível a utilização de medidas restritivas de direitos como forma indireta de exigência fiscal.
6. A sentença reconheceu corretamente o direito líquido e certo da impetrante à liberação da mercadoria, com respaldo na jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:

1.

É inconstitucional a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para cobrança de tributo, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº

0830790-34.2023.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para confirmar em parte a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do
Mandado de Segurança Cível n.º 0830790-34.2023.8.14.0301
, ajuizada por
KTR BRASIL IMPORTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, em face do
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a impetrante relata que sua mercadoria foi retida durante fiscalização realizada pela Receita Estadual da CECOMT Serra do Cachimbo, em Novo Progresso/PA, sob a alegação de ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL.

A empresa impetrante argumenta que a mercadoria estava acompanhada de documentação fiscal idônea, devidamente reconhecida pela própria autoridade fiscalizadora.

Sustenta que a retenção do bem constitui sanção política, vedada pela Constituição Federal, por afrontar os princípios da legalidade, da livre iniciativa, da vedação ao confisco e do devido processo legal.

Ressalta que a apreensão ocorreu com a intenção de coagi-la ao pagamento do tributo, o que configuraria ato ilícito e abusivo.

Requereu a concessão de liminar para imediata liberação da mercadoria apreendida, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, ao final, a confirmação da segurança para declarar a nulidade da apreensão.

A parte demandada deixou de apresentar contestação, sendo, então, decretada sua revelia.

Na sentença, o juízo reconheceu a ilegalidade da apreensão, por considerar que a medida teve natureza coercitiva e contrária à Súmula 323 do STF. Por conseguinte, concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida.

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade da apreensão de mercadoria como instrumento de exigência fiscal do ICMS-DIFAL, promovida pela autoridade fazendária estadual.

A sentença prolatada reconheceu, com acerto, que a medida de apreensão revestiu-se de caráter manifestamente coercitivo, posto que vinculou a liberação do bem ao recolhimento de tributo supostamente devido.

Tal conduta contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim. 2. Omissis.

(AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)”

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTACÃO QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ILEGITIMIDADE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1 . O Fisco não pode utilizar se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF. 2. Recurso especial provido.

(REsp: 1333613⁄RS ; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013)”

E ainda, este Egrégio Tribunal de Justiça se alinha da mesma forma:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios. 2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias; 4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF; 6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender; 7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(2019.01685207-29, 204.078, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).”

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

(3267806, 3267806, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-02)

Não se discute, no writ, a validade do crédito tributário ou o conteúdo do auto de infração, mas apenas o uso da apreensão como meio indireto de cobrança, o que afronta os princípios da legalidade, do devido processo legal e da vedação ao confisco, todos insculpidos no artigo 5º da Constituição Federal.

Consta dos autos que a mercadoria transportada encontrava-se acompanhada de documentação fiscal regular (DANFE n.º 4.909, série 1), e que o lançamento do ICMS-DIFAL, no valor de R$ 6.265,06, foi acrescido de multa, totalizando R$ 8.771,08, conforme Termo de Apreensão de Depósito nº 382023390000232.

Em sendo assim, conforme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, pacífica em repudiar o uso de
sanções políticas
em matéria tributária, a manutenção da sentença de origem é medida que se impôs, uma vez que observou corretamente os parâmetros constitucionais e legais ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e determinar a liberação da carga.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONFIRMANDO A SENTENÇA
,
mantendo integralmente a decisão de origem
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 08/07/2025